Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-81.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002777-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANESTOR ALVES DE CARVALHO - CPF: 154.867.881-34 (RECORRIDO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O DANO. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ANESTOR ALVES DE CARVALHO contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira reclamada, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos da inicial, que versavam sobre fraude decorrente de contratação não reconhecida de crédito consignado em cartão de crédito. O agravante sustentou que foi induzido por terceiro a enviar selfie após contato telefônico fraudulento, o que resultou na contratação indevida. Requereu o provimento do agravo para restabelecer a procedência dos pedidos. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada civilmente por fraude praticada por terceiro, com base na teoria do risco do empreendimento; (ii) determinar se a conduta da vítima configura culpa exclusiva apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige demonstração de defeito na prestação do serviço ou de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, o que não se verifica quando o prejuízo decorre de fato alheio à atuação do fornecedor.

4.

A fraude foi perpetrada por terceiro desconhecido, sem participação da instituição financeira, utilizando-se de ligação telefônica fraudulenta, o que caracteriza fortuito externo, excludente do nexo causal.

5.

A própria parte autora, ao relatar os fatos no boletim de ocorrência, admitiu ter fornecido imagem pessoal (selfie) ao interlocutor desconhecido, contribuindo de forma decisiva para a ocorrência do prejuízo, configurando culpa exclusiva da vítima nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

6.

A ausência de participação da instituição financeira nos atos fraudulentos inviabiliza a aplicação da Súmula 479 do STJ, pois não se trata de defeito do serviço bancário, mas de fraude externa.

7.

O agravo interno interposto mostra-se manifestamente infundado, uma vez que não apresenta elementos novos ou capazes de afastar os fundamentos da decisão monocrática, motivo pelo qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.

2.

Fraude praticada por terceiro sem vínculo com a fornecedora, mediante ligação fraudulenta, configura fortuito externo, excludente da responsabilidade da instituição financeira.

3.

A culpa exclusiva da vítima, que fornece dados pessoais a interlocutor desconhecido, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

4.

Agravo interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.021, § 4º; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 20.01.2025; TJMT, N.U 1040584-06.2023.8.11.0002, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 13.03.2025.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI Nº 9.099/95, ART. 46).

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante ANESTOR ALVES DE CARVALHO, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada, para o fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 288543857), para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

3.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

5.

Consta na petição inicial que o reclamante atendeu uma ligação, proveniente do número 53-9180-8690, na qual o interlocutor se apresentou como representante do banco Santander e informou que o reclamante tinha um valor de R$ 8.370,00 para ser reembolsado, mas que precisaria enviar uma selfie. Relata que na sequência observou que foi aprovado, sem o seu consentimento e em seu nome, um crédito consignado de cartão de crédito no banco Santander, com parcelas mensais de R$ 498,12 (id. 287100364).

6.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidor – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída à parte recorrida/reclamada.

7.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático (id. 288543857).

8.

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 287100364
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de Cuiabá:
′′(...) o declarante esclarece que na data de 16/07/2024, recebeu uma ligação do número ′′53 9180 8690 – dizendo ser do BANCO SANTANDER, funcionário de nome ‘’MATHEUS’’, informando ao declarante ′′QUE TINHA UM VALOR R$ 8.370,00 reais para ser REEMBOLSADO, E SEM PAGAR NADA′′, tendo MATHEUS pedido ao declarante apenas UMA FOTO SELFIE, que lhe foi enviada; (...)′′
grifei

9.

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento, ainda que sob a influência do fraudador que, frise-se, não guarda relação com a reclamada.

10.

Nesse sentido, prevê o artigo 14 do CDC, parágrafo 3:
′′
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
′′

11.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

12.

Ocorre que a parte recorrida sequer tomou parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por ela disponibilizados no mercado.

13.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

14.

A propósito:

15.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VENDA POR PLATAFORMA DIGITAL.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a demanda, afastando a responsabilidade da plataforma digital por fraude praticada por terceiro. A parte agravante sustenta que a decisão não analisou corretamente os documentos dos autos e requer a manutenção da sentença de parcial procedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nexo de causalidade entre a conduta da plataforma digital e o prejuízo sofrido pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 49, §2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê a possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado.
5. No caso, a fraude ocorreu fora do ambiente seguro da plataforma digital, mediante a utilização de e-mails falsos, configurando fortuito externo que exclui a responsabilidade da empresa fornecedora do serviço.
6. A parte autora contribuiu decisivamente para o prejuízo sofrido ao não verificar o pagamento diretamente na plataforma antes de enviar o produto, contrariando as cláusulas de segurança do próprio serviço contratado. Assim, resta configurada a culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor.
7. O simples transtorno decorrente do prejuízo material não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação à dignidade da parte autora, o que não ocorreu nos autos.
8. Precedentes das Turmas Recursais do TJMT confirmam a exclusão de responsabilidade das plataformas digitais em fraudes praticadas por terceiros quando não há nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.
9. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, cabe a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em caso de unanimidade na decisão, considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor.
2. Fraudes praticadas por terceiros fora do ambiente da plataforma digital configuram fortuito externo, excludente da responsabilidade da fornecedora do serviço.
3. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar do fornecedor.

4. O dano moral não se presume nos casos de prejuízo material decorrente de fraude quando não há ofensa direta à dignidade do consumidor.
5. A interposição de agravo interno manifestamente infundado pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1040584-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)
grifei

16.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

17.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado e julgou improcedentes dos pedidos dirigidos na inicial.

18.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025